Tribunal: TJES
Processo: 5001853-78.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001853-78.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: H. C. F. P. D. C.
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou abusivo reajuste aplicado a plano de saúde coletivo por adesão, determinou a substituição do índice utilizado pelo percentual de 9,61% e condenou as rés à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior. A embargante sustenta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, à natureza coletiva do contrato, à aplicação dos arts. 17-A da Lei dos Planos de Saúde e 421, 422 e 187 do Código Civil, bem como à manutenção da repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a alegação de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da natureza coletiva do contrato e dos dispositivos legais invocados pela embargante; e (iii) determinar se subsiste omissão quanto à manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva e conclui pela legitimidade da operadora de plano de saúde, em razão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor.

O acórdão examina de forma clara a natureza coletiva do contrato e reconhece que os planos coletivos não se submetem, em regra, aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, sem afastar o controle judicial da abusividade dos reajustes.

O acórdão fundamenta a abusividade do reajuste na ausência de comprovação técnica idônea dos critérios de sinistralidade e VCMH, em observância aos deveres de informação, transparência e equilíbrio contratual.

O acórdão manifesta-se expressamente sobre a restituição em dobro, ao concluir que a cobrança baseada em índice abusivo e sem lastro técnico afasta a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a reapreciação das razões de decidir, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

A operadora de plano de saúde responde solidariamente perante o consumidor por reajustes aplicados em contratos coletivos administrados por empresa de benefícios.

A ausência de comprovação técnica idônea dos critérios atuariais utilizados no reajuste de plano coletivo autoriza o reconhecimento de sua abusividade.

A cobrança fundada em reajuste abusivo e sem lastro técnico afasta a caracterização de engano justificável e legitima a repetição do indébito em dobro.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 17-A; CC, arts. 187, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.075.422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001853-78.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

EMBARGADO: H. C. F. P. D. C. (MENOR IMPÚBERE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Samp Espírito Santo Assistência Médica S/A em face do Acórdão de ID 18421433, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a sentença que considerou abusivo o reajuste realizado no plano de saúde da autora em outubro de 2023 e determinou a aplicação do percentual de 9,61% (nove vírgula sessenta e um por cento) em substituição ao índice aplicado, além de condenar as requeridas à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por beneficiária menor impúbere, representada por seu responsável legal, em face da operadora e da administradora de benefícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivo o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão em outubro de 2023, determinar a substituição do índice pelo percentual de 9,61% e condenar as rés à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com incidência da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão administrado por empresa de benefícios; (ii) estabelecer se é abusivo o reajuste de 19,5% aplicado ao plano coletivo sem comprovação atuarial idônea de sinistralidade ou VCMH; e (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica entre beneficiária, operadora e administradora de benefícios é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 4. A operadora de plano de saúde não pode se eximir de responsabilidade perante o consumidor sob o argumento de que apenas executa reajustes definidos pela administradora de benefícios. 5. Embora os planos de saúde coletivos não se submetam aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, a liberdade contratual encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. 6. O reajuste por sinistralidade ou VCMH exige demonstração clara, objetiva e técnica da base atuarial que justifique o percentual aplicado, incumbindo tal ônus à fornecedora. 7. A ausência de apresentação de memória de cálculo, laudo atuarial ou documentação técnica idônea torna o reajuste unilateral abusivo, por violação ao dever de informação e por impor desvantagem exagerada ao consumidor. 8. A cobrança baseada em índice abusivo, sem lastro técnico, afasta a tese de engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (ID 18949076) a Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado:
(i)
acerca de sua ilegitimidade passiva; e
(ii)
quanto à natureza coletiva empresarial do contrato, não estando sujeito aos limites estabelecidos pela ANS aos planos individuais, bem como quanto à aplicabilidade dos artigos 17-A da Lei dos Planos de Saúde e dos artigos 421, 422 e 187 do Código Civil. Por fim, questiona a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores, alegando a inexistência de pagamento indevido e de má-fé.

Pois bem. A partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado todos os aspectos legais que envolvem a questão, conforme se denota a partir do trecho que se destaca acerca da preliminar arguida:

“Preliminarmente, alega a recorrente sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que a responsabilidade pela estipulação e cobrança dos reajustes recai exclusivamente sobre a Administradora de Benefícios. [...]

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor [...].

No presente caso, a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios atuam em parceria comercial para a disponibilização do serviço de assistência médica.

Assim, perante o consumidor hipossuficiente, ambas são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que discute a abusividade de reajustes contratuais, não podendo a operadora se eximir de responsabilidade sob a alegação de que apenas cumpre ordens da administradora.

Nestes termos, rejeito a preliminar arguida.”

No que tange ao mérito, referente à legalidade do reajuste e à natureza coletiva do contrato, o acórdão também foi expresso e cristalino ao dispor:

“A Apelante sustenta que, por se tratar de plano coletivo, não há submissão aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais e familiares, prevalecendo a livre negociação e o equilíbrio contratual baseados na sinistralidade.

De fato, é cediço que os planos coletivos não se submetem,
a priori
, aos limites de reajuste definidos pela ANS para os planos individuais. Contudo, essa liberdade contratual não é absoluta e não autoriza a operadora a aplicar índices de forma aleatória ou unilateral, sem a devida comprovação da necessidade do aumento. [...]

A ausência de demonstração cabal dos critérios adotados para o reajuste configura violação ao dever de informação e à transparência, tornando a cobrança abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).”

E sobre a restituição em dobro e a alegação de boa-fé, o r.
decisum
de igual forma consignou:

“Considerando que a cobrança foi realizada com base em índice abusivo e sem a devida comprovação técnica, mostra-se correta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que a conduta da operadora, ao impor reajuste sem lastro, contraria a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.”

A partir da leitura dos trechos acima reproduzidos resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício.

A questão foi analisada com acuidade, assim como todas as defesas apresentadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria e a valoração das provas e da lei.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que “Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.